Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SAQUES INDEVIDOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra o Banco do Brasil S.A.. A autora alega a ocorrência de desfalques e aplicação incorreta de índices de atualização em sua conta individual do PASEP, pleiteando a anulação da sentença por cerceamento de defesa (ausência de perícia contábil) ou a reforma integral para o reconhecimento do dever de indenizar. Contrarrazões da ré pelo reconhecimento da preliminar de violação à dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (a) verificar os requisitos e a adequação do pedido de recebimento do recurso de apelação no duplo efeito; (b) apurar eventual violação à dialeticidade recursal; (c) analisar a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Comum Estadual; (d) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando o acervo documental se mostra suficiente ao convencimento do magistrado; (e) confirmar a legitimidade passiva da instituição financeira em demandas que versam sobre falha na prestação do serviço e má gestão de contas do PASEP; e (f) verificar se restou demonstrada a ilicitude na atualização do saldo ou a ocorrência de saques indevidos aptos a ensejar reparação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil e que o pedido inicial foi julgado improcedente, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão.
4. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
5. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
6. O Superior Tribunal de Justiça assentou nos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia objeto do Tema 1.150, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, que o Banco do Brasil ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação em que o participante discorda do valor que lhe fora disponibilizado em sua conta individual, sob os fundamentos de falha na prestação do serviço na gestão da conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, diante da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. Por sua vez, a Súmula 42 do STJ, reconhece a competência desta justiça, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal.
7. Na espécie, apesar de a autora indicar a utilização dos diversos índices de atualização monetária aplicados ao saldo da conta individual ao longo dos anos (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) utilizou juros de 3% e 5% ao ano, logo a tabela de cálculo apresentada não se adequa aos índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP. 7.1. Em sua planilha de cobrança, verifica-se que os valores depositados foram atualizados apenas pela Encoge, índice não previsto pela legislação.
8. Verifica-se que os saques alegados foram direcionados para sua própria conta corrente ou diretamente na folha de pagamento via convênio FOPAG, constatando-se que são regulares e não configuram saques indevidos, como alegado pela apelante.
9. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, não há de se falar em indenização por danos morais, haja vista a não ocorrência do ato ilícito, elemento essencial à configuração deste tipo de dano. 9.1. Conclui-se que os pedidos iniciais são improcedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido, rejeitadas as preliminares e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, tornando desnecessária a perícia contábil. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute os valores depositados na conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil restringe-se às hipóteses de má gestão ou falha operacional, não restando configurado o dever de indenizar quando demonstrado que os saques foram regulares e as atualizações seguiram os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o e art. 239; CPC, arts. 370, 371, 373, I e II, 479, 487, I, e 1.012. LC no 8/1970; LC no 26/1975; Decreto no 4.751/2003; Decreto no 9.978/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE); STJ, Súmula no 42; TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1810405; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1934906.